Tribunal: TJPA
Processo: 0804023-62.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804023-62.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: UNIAO DOS PRATICOS DA B. AMAZ. ORIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. CORRETA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DOS VALORES APRESENTADOS EM PLANILHA DE DÉBITO. VALOR DA PENHORA QUE NÃO COINCIDE COM O VALOR QUE JÁ CONSTA NO DEPOSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A parte agravada apresentou planilha de débito, conforme determinado pelo Juízo Singular, de modo que só após o contraditório e, analisada pelo Juízo Singular quais os valores são de fato devidos.
II-
Além do mais, claro e notório que o valor da penhora não coincide com o valor que já consta no deposito judicial, razão pela qual se mostra prudente que com a devida cautela e os meios necessários, seja verificado os valores devidos, para então observar se a penhora foi ou não excessiva
. III-
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integrar a decisão agravada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento interposto por
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA.

contra decisão desta magistrada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Após o Juízo singular determinar a penhora online de R$ 848.559,32 (oitocentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos) nas contas bancárias da agravante, esta interpôs agravo de instrumento alegando ser incabível tal decisão, uma vez que a Ação Ordinária não transitou em julgado, havendo Recurso Especial pendente de

julgamento no STJ, bem como que já efetuou o depósito

em juízo da integralidade dos valores cobrados pela recorrida na Ação de Execução.

Ao receber os autos, esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o argumento de que carece de verificação se tais valores são devidos, mediante a apreciação devida do
contraditório, o que, inclusive, já foi oportunizado pelo juízo singular. Ressaltou ainda que o valor, objeto da penhora, não coincide com o valor que já consta em depósito judicial.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, alegando que resta
claro

que

a

execução

do

valor

integral

cobrado

na

Ação

de

Execução somente poderá ser realizada se houver uma decisão favorável à Unipilot na Ação
Declaratória transitada em julgado, o que não ocorreu, eis que referida ação
não transitou em julgado
, atualmente, os autos retornaram do STJ para o prosseguimento do feito e
julgamento do mérito.

Sustenta ainda, que ao contrário do que afirma a decisão agravada, o valor objeto da penhora coincide com o valor depositado em juízo, basta comparar o valor total da
Ação de Execução com o valor total depositado em juízo pela MSC do Brasil para confirmar que nada mais é devido nos autos e a penhora é excessiva e ilegal.

Sustenta que uma vez mantida a decisão agravada, a agravante poderá ter suas atividades abaladas, em razão de uma penhora que não se justifica do ponto de vista jurídico nem financeir
a.

Desse modo, requer a reconsideração da Decisão Agravada. Caso

não seja este o entendimento que seja o feito incluído

em pauta para julgamento.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto pela agravante

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta analise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

Dito isto, sustento que não vislumbrei no presente caso a probabilidade do direito, na medida a parte agravada apresentou planilha de débito, conforme determinado pelo Juízo Singular, de modo que só após o contraditório e, analisada pelo Juízo Singular quais os valores são de fato devidos.

Além do mais, claro e notório que o valor da penhora não coincide com o valor que já consta no deposito judicial, razão pela qual se mostra prudente que com a devida cautela e os meios necessários, seja verificado os valores devidos, para então observar se a penhora foi ou não excessiva.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integrar a decisão agravada.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/05/2022